Tribunal: STF
Processo: Rcl 56748
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Filiphe Zucchi contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência e afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do decidido no AI nº 791.292 na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    O reclamante narra que, na origem, o debate diz respeito à ação de indenização por danos materiais e morais. Afirma que, em sede de execução, apresentou impugnação à penhora, a qual foi afastada pelo juiz de piso. Manejou-se, então, agravo de instrumento, “cujo o provimento foi parcial, reconhecendo-se reconheceu o caráter alimentar/salarial da verba trabalhista, no entanto, diante da exceção elencada no artigo 833, §2º do Código de Processo Civil, manteve-se a constrição sobre o valor que ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos”. 



    Relata, assim, que ingressou com recurso especial (AREsp nº 1.974.252), entretanto o C. STJ, não conheceu do recurso por “suposta ausência de impugnação da Súmula 07 do STJ, incidindo portanto, a Súmula 182 do STJ”.



    Prossegue discorrendo que



    “[d]iante das omissões foram manejados os embargos de declaração (rejeitados). 



    O recurso de Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do ínclito e erudito Dr. Relator, inclusive porque o reclamante está obrigada a esgotar a instância para eventualmente submeter a discussão à Suprema Corte.



    O Agravo Interno foi julgado prejudicado. 



    Após várias manifestações judiciais no processo, inclusive no âmbito do STJ, constatou-se que ao invés de subir no peticionamento eletrônico as razões do recurso especial, protocolou-se 02 (duas) vezes o recurso extraordinário. 



    Todos os julgados anteriores silenciaram sobre a questão, confirmando-se que trata-se de erro escusável, inclusive identificado pelo Judiciário somente agora, após nada menos que 03 (três) recursos, sendo eles: Agravo em Recurso Especial, Embargos e Agravo Interno – declarando-se o erro neste último..



    Assim, é justo e razoável a anulação de todos os atos, com devolução do prazo recursal na 2ª instância, com admissão do Recurso Especial, cujas razões foram anexadas corretamente nos autos. ”



    Defende que



    “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.”



    Argumenta que 



    “[é] preciso destacar que não compete à Corte Superior se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



     Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.



    (...)



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada”. 



    Requer seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna 



    “[pelo] provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Após a chegada do processo principal na Suprema Corte, darem provimento ao Recurso Extraordinário, em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria; 



    6- Darem provimento ao Apelo Extremo, com devolução do feito ao STJ para nova análise do Agravo Interno, com posterior conhecimento dos embargos de declaração interpostos anteriormente, com supressão/correção das omissões/contradições ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no presente recurso, inclusive dos artigos 11 e 1.022 do NCPC e 93, inciso IX, da Lei Maior; 



    7- Após a anulação do julgado e já no STJ: 



    7.1- Sanarem a omissão para reconhecerem o erro escusável e receberem o Recurso Especial apresentado às fls. 665/688, com ulterior análise e julgamento; 



    7.2- Subsidiariamente, rever a prejudicialidade do recurso, com acolhimento dos aclaratórios anteriores, e, consequentemente, recebido e analisado o Recurso Especial de fls. 665/688, ainda que para isso o processo seja devolvido à 2ª instância, com ordem para novo juízo de admissibilidade;



    7.3- Caso o Recurso Especial seja conhecido sem prévia devolução do processo à 2ª instância, darem provimento para anularem o acórdão estadual, com devolução do feito à 2ª instância para realização de novo julgamento, suprindo-se as contradições/omissões ventiladas nos aclaratórios; 



    7.4- Caso o processo não seja devolvido à 2ª instância, O QUE NÃO SE ESPERA E NÃO SE ACREDITA, reformarem o julgado, a fim de declararem a PLENA impenhorabilidade da verba alimentar e trabalhista, determinando o URGENTE levantamento integral da constrição, com comunicação à Vara do Trabalho; 



    7.5- Como tese subsidiária e derradeira, sanarem a contradição/omissão, a fim de que, com respaldo no princípio da menor onerosidade e patente dificuldade financeira do reclamante, deferirem o arresto/penhora de apenas 10% (dez por cento) do crédito trabalhista, oficiando-se o Juízo do Trabalho.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o Superior Tribunal de Justiça, após nova análise dos autos, reconheceu que, ainda no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve a interposição do recurso especial, mas sim de duas petições de recurso extraordinário. Dessa maneira, o agravo interno foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL A SER ANALISADO NO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO STF. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. 2. No caso concreto, a falha ainda é mais grave, pois não se trata de interposição do especial, com razões incompletas ou sem o respectivo arrazoado, mas de total inexistência de recurso especial. Foram interpostos, apenas e tão somente, dois recursos extraordinários, devendo, portanto, os autos serem remetidos ao STF, a quem compete julgar as vias recursais efetivamente apresentadas nos autos. 3. Agravo interno não provido.” (e-Doc 7, p. 167).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta aos arts. 5º, inciso XXXV e LV, e 93, IX da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 339 e 181 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pela Corte Especial no STJ. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido.” (e-Doc 7, p. 285).



    Dos fundamentos do acórdão, extrai-se que:



    “Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 732-733): 



    ‘A irresignação não merece acolhida. 



    Não há recurso especial, no caso concreto, a ser analisado por esta Corte. 



    Com efeito, as razões de fls. 413-441 (e-STJ) e de fls. 446-474 (e-STJ) são, ambas, de recurso extraordinário, arrimadas no art. 102 da Constituição Federal, com preliminar de repercussão geral e dirigidas à Suprema Corte. 



    Conforme o entendimento assente no STJ, a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. 



    Confiram-se as seguintes ementas: 



    [...] 



    Na espécie, a falta ainda é mais grave, pois não se trata de razões do recurso especial incompletas ou de ausência das razões, mas de inexistência de interposição de recurso especial. Basta ler as peças já referidas de fls. 413-441 (e-STJ) e de fls. 446-474 (e-STJ), ambas de recurso extraordinário. 



    Os autos, devem, portanto, serem encaminhados ao STF, a quem compete julgar as vias recursais efetivamente apresentadas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.’



    Da mesma forma, foram apresentados os motivos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, veja-se (e-STJ fls. 768-770): 



    ‘Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, omissão, obscuridade e contradição, bem como para sanar erro material. 



    O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, com o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por finalidade revisar ou anular decisões. 



    Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os aclaratórios a modificar o julgado. 



    Nessa linha: 



    [...] 



    O julgamento ora embargado é claro em consignar que as razões de fls. 413-441 (e-STJ) e de fls. 446- 474 (e-STJ) são, ambas, de recurso extraordinário, arrimadas no art. 102 da Constituição Federal, com preliminar de repercussão geral e dirigidas à Suprema Corte. 



    Deixa ainda o julgado assente que a ausência das razões recursais configura vício insanável, ficando impossibilitada a parte interessada de apresentá-las em momento posterior, dada a incidência da preclusão consumativa, não sendo, por isso mesmo, hipótese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. 



    Ficou, por fim, consignado que, na espécie, a falta ainda é mais grave, pois não se trata de razões do recurso especial incompletas ou de ausência das razões, mas de inexistência de interposição de recurso especial, devendo ser o processo enviado ao STF. Basta ler as peças já referidas de fls. 413-441 (e-STJ) e de fls. 446-474 (e-STJ), ambas de recurso extraordinário. 



    Decidiu-se uma questão processual, motivo pelo qual é totalmente descabido dizer que ainda há omissões a sanar a respeito do próprio mérito do processo (impenhorabilidade de salário). 



    É evidente a incongruência da alegação de violação dos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna com a espécie. Estes embargos tem indevida pretensão de efeitos infringentes. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.’



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    (...)



    Finalmente, observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve as decisões de e-STJ fls. 643-645/696-697, afirmando a ausência de interposição de recurso de competência desta Corte Superior nos presentes autos, com a devida observância dos pressupostos de admissibilidade. 



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).



    (...)



    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. 



    É o voto.” (e-doc. 7, p. 289-293).



    Verifico, assim, que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas 339 e 181 de RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante. 



    Por fim, a decisão do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



     Não configurada teratologia na aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente